Tribunal: TJMT
Processo: 1010420-74.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1010420-74.2017.8.11.0000
EXEQUENTE: MARLON SANTOS DE SOUZA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por MARLON SANTOS DE SOUZA, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação do Impetrante no cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Pedagogo, no polo de Tangará da Serra/MT, nos termos do voto do Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes.
Determinada a intimação do Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão para cumprimento do acórdão, não houve qualquer manifestação nos autos de sua parte, consoante certificado no Id. 109581958.
Todavia, em consulta à Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, verifica-se o cumprimento da decisão judicial mediante a publicação do ato de nomeação do Exequente (n. 5.229/2021), no Diário Oficial n. 28.110, de 22 de outubro de 2021.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.